Tribunal: TJSP
Processo: 0046338-95.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo de Direito da 2a Vara de Cajamar e o Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Criminais de Osasco, nos autos de ação penal promovida pelo MP, que apura tentativa de homicídio.
II. Questão em Discussão
2. Definir a competência para o processamento da ação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo de Direito da 2a Vara de Cajamar e o Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Criminais de Osasco, nos autos de ação penal promovida pelo MP, que apura tentativa de homicídio.
II. Questão em Discussão
2. Definir a competência para o processamento da ação penal, considerando a alegada conexão com processo sentenciado.
III. Razões de Decidir
3. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, conforme a Súmula 235 do STJ.
4. O artigo 82 do CPP estabelece que a reunião dos processos não ocorre quando já houver sentença definitiva, limitando-se aos efeitos de soma ou unificação das penas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara de Cajamar.
Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença em ações conexas afasta a prevenção. 2. A competência deve ser do juízo inicialmente designado quando não há prevenção.